Tribunal: CARF
Processo: 10120.720649/2013-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.720649/2013-61
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.791 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
03 de junho de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
LUIZ ANTONIO MARZINOTTI (ESPÓLIO DE)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Matheus Soares Leite, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo
Lopes Araújo, Andréa Viana Arrais Egypto, André Luís Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 155/165) interposto em face de decisão da
1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (e-fls. 121/135)
que, por unanimidade de votos, julgou improcedente impugnação contra Notificação de
Lançamento (e-fls. 04/09), referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR),
exercício 2009 (Imposto a pagar – suplementar: R$ 120.454,96; juros de mora: R$ 38.136,04; e
multa de ofício: R$ 90.341,22), tendo como objeto o imóvel denominado “FAZENDA
GALHEIRO DE BAIXO/AREIAS.
Segundo a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento (e-fls. 04/09), o contribuinte não comprovou as Áreas de Produtos Vegetais e de
Pastagem informadas e nem o Valor da Terra Nua declarado.
Na impugnação (e-fls. 16/26), o ESPÓLIO DE Luiz Antônio Marzinotti, em
síntese, alegou:
(a) Tempestividade.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10120.720649/2013-61
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.791 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720649/2013-61

(b) Área de Pastagem.
(c) Valor da Terra Nua.
(d) Área de Produtos Vegetais.
Do Acórdão de Impugnação, extrai-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2009
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO
Improcedente a arguição de nulidade quando a Notificação de Lançamento contém os
requisitos comidos no art. 11 do Decreto n° 70.235/72 e ausentes as hipóteses do art. 59.
do mesmo Decreto.
DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS
As áreas destinadas à atividade rural utilizadas na produção vegetal cabem ser
devidamente comprovadas com documentos hábeis, referentes ao ano-base do exercício
relativo ao lançamento.
DA ÁREA DE PASTAGENS. DO REBANHO
A área de pastagens a ser aceita será a menor entre a área de pastagens declarada e a
área de pastagens calculada, observado o respectivo índice de lotação mínima por zona
de pecuária, fixado para a região onde se situa o imóvel. O rebanho necessário para
justificar a área de pastagens aceita cabe ser comprovado com prova documental hábil,
referente ao ano anterior ao exercício do lançamento.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO
Deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização, com base no SIPT. por falta de
documentação hábil (Laudo de Avaliação, elaborado por profissional habilitado, com
ART devidamente anotada no CREA, em consonância com as normas da ABNT - NBR
14.653-3). demonstrando, de maneira inequívoca, o valor fundiário do imóvel, a preço
de mercado, à época do fato gerador do imposto, e a existência de características
particulares desfavoráveis, que pudessem justificar a revisão do VTN em questão.
DA PROVA PERICIAL
A perícia técnica destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador, limitando-
se ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos incluídos nos autos, não
podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de uma obrigação prevista na
legislação.
DO ÔNUS DA PROVA
Cabe ao contribuinte comprovar com documentos hábeis, os dados informados na sua
DITR. posto que é seu o ônus da prova.
DA INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e que
comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em
outro momento processual.
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.791 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720649/2013-61

Intimado do Acórdão em 21/01/2015 (e-fls. 136/139), o ESPÓLIO interpôs em
19/02/2015 (e-fls. 155) recurso voluntário (e-fls. 155/165), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Cientificado em 21/01/2015, o recurso é tempestivo.
(b) Área de Pastagem. Não se tem dúvida de que o contribuinte não é proprietário
de cabeças de rebanho, mas utilizou suas terras para o apascentamento de
animais de propriedade de outrem, o que não muda em nada a destinação da
terra e. portanto, seu grau de utilização conforme declarado na DITR. Desde
2002, o contribuinte arrendava parte da área da propriedade para pessoas a
utilizarem como pasto de seu rebanho, conforme contratos constantes dos
autos. No exercício de 2008, o contrato foi firmado com a Sra. Maria S. R.
Pecci para apascentar 1.000 cabeças de gado. Logo, os documentos
solicitados pela fiscalização eram impossíveis de serem produzidos pelo
contribuinte, pois pertencentes a terceiros e os contratos de arrendamento
comprovam a existência da área de pastagem no imóvel. A arrendatária se
negou a fornecer os documentos solicitados pela fiscalização, tais como
fichas de vacinação, notas fiscais de aquisição, declaração de atividade rural
na DIPF, etc. Os contratos de arrendamento são suficientes para provar a
existência do rebanho e a utilização da pastagem. O apascentamento de 1.000
cabeças de gado gera quociente de 2.000ha, tendo o contribuinte declarado
1.405,30ha, a observar o art. 25 da IN n° 256, de 2006. Caso o contrato de
arrendamento não seja suficiente, requer diligência para que se apure a
veracidade da informação impressa no contrato.
(c) Valor da Terra Nua. A fiscalização se baseou em valores constantes do SIPT e
o Acórdão de Impugnação afastou o pedido de perícia sob a justificativa de
ausência de questão técnica a ser analisada. Mas, conforme jurisprudência do
CARF, o processo administrativo fiscal deve se pautar pelo princípio da
verdade material, não sendo o SIPT meio preciso para se encontrar o exato
VTN. O indeferimento do pedido de perícia acaba por preterir a ampla defesa
e o contraditório. Logo, requer a realização de perícia.
(d) Área de Produtos Vegetais. Segundo o Acórdão de Impugnação, não haveria
nulidade decorrente do fato de não se ter solicitado documentos
comprobatórios da área de produtos vegetais em razão de o contribuinte poder
se defender quando da intimação do lançamento. Contudo, não se sustentou o
cerceamento de defesa, mas ausência de motivação na lavratura do auto de
infração. Não se solicitou a comprovação da área de exploração de produtos
vegetais, logo a glosa padece de qualquer fundamento. O Acórdão de
Impugnação reconhece esse fato, mas entende não haver cerceamento de
defesa. Mas, o que se alega é a ausência de fundamentação do ato
administrativo (Lei n° 9.784, de 1999). A jurisprudência do CARF reconhece
a nulidade do auto de infração que não indica os fatos e os fundamentos
jurídicos ensejadores da lavratura. Diante da ausência de motivação, há
nulidade.
É o relatório
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2401-000.791 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720649/2013-61

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 21/01/2015 (e-fls. 136/139), o recurso
interposto em 19/02/2015 (e-fls. 155) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Presentes os pressupostos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso.
Conversão do Julgamento em Diligência. Segundo a descrição dos fatos da
Notificação de Lançamento (e-fls. 05), a glosa da Área de Produtos Vegetais se deu em razão de
o contribuinte, regularmente intimado, não ter comprovado a área utilizada para plantação com
produtos vegetais declarada. Os Termos de Intimação constantes dos autos (e-fls. 10/15) não
evidenciam que o contribuinte tenha sido intimado a comprovar a Área de Produtos Vegetais e
na complementação da descrição dos fatos constante da Notificação de Lançamento não se
especifica intimação para a comprovação da Área de Produtos Vegetais (e-fls. 05/07).
Diante disso, proponho conversão do julgamento em diligência (Decreto n°
70.235, de 1972, art. 29) para que a Receita Federal: informe se houve outro Termo de
Intimação Fiscal a intimar o contribuinte para comprovar a Área de Produtos Vegetais e,
em havendo, carreá-lo aos autos.
O recorrente deve ser intimado a se manifestar sobre o resultado da diligência,
com abertura do prazo de trinta dias. Após a juntada aos autos da manifestação e/ou da
certificação de não apresentação no prazo fixado, venham os autos conclusos para julgamento.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, CONVERTER O
JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital